Tribunal: TJMT
Processo: 1025420-32.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025420-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GINA ALEXANDRA FERREIRA BRAVO INOCENCIO - CPF: 830.103.601-00 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. PATOLOGIA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA RECONHECIDA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário..

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, e (ii) se existe nexo causal ou concausal entre as atividades laborais e o agravamento da patologia degenerativa preexistente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. O laudo médico judicial atestou a existência de incapacidade total e permanente para atividades que demandam esforço físico, com impossibilidade de reabilitação profissional diante da baixa escolaridade, dor crônica e condição socioeconômica da segurada, o que justifica a concessão do beneficio por invalidez.

5. O artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91 admite expressamente o enquadramento como acidente de trabalho quando o trabalho contribuído para o agravamento de enfermidade preexistente, confirmando-se o nexo concausal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho. 2. O agravamento de patologia degenerativa em razão de esforço físico decorrente da atividade laboral caracteriza concausa, suficiente para o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 21, I; 26, II; 42; 59; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.06.2012; STJ,
AgInt
no AREsp 1883040/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GINA ALEXANDRA FERREIRA BRAVO INOCENCIO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n.

1025420-32.2022.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial, embora tenha reconhecido a natureza degenerativa da enfermidade (
gonartrose
bilateral – CID M17), é categórico ao apontar que as exigências funcionais inerentes ao trabalho desenvolvido – atividades braçais com sobrecarga mecânica articular, postura ortostática prolongada e movimentos repetitivos – agravaram significativamente o quadro clínico, o que, à luz do art. 21, da Lei n. 8.213/91, configura concausa juridicamente relevante para fins previdenciários.

Ao final, postula a reforma da sentença, com o reconhecimento do nexo
concausal
entre a atividade laborativa e a enfermidade incapacitante, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Subsidiariamente, requer o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, desde a data da cessação administrativa indevida, em 09 de outubro de 2018 (Id.

287464397).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

292020375).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Doença.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso em exame, o laudo pericial atestou a existência de “Gonartrose – artrose do joelho (CID:M17.0)”, reconhecendo a
concausa entre a atividade laboral exercida pela autora e o agravamento da patologia
. Constatou-se, ainda, a
incapacidade permanente e total para o desempenho de funções que exijam esforços físicos e sobrecarga ortostática
. Vejamos:

“(...)

2- Em 2015 a autora passou a receber Auxílio por Incapacidade Temporária, no período de 12.11.2015 a 09.10.2018 por Gonartrose - artrose do joelho (CID M17.0), Transtorno interno não especificado do joelho (CID M23.9), outros estados pós-cirúrgicos especificados (CID Z98.8). As referidas patologias possuem correlação com o histórico laborativo serviços gerais?

R:
Como o tratamento clinico não surtia efeito e o eixo dos joelhos estavam desalinhados fazendo compressão na interlinha articular o cirurgião de joelho programou um realinhamento ósseo na tentativa de manter a carga central, porém apesar de o tratamento especializado resultado final não foi satisfatório e a autora não conseguiu mais trabalhar
.

3- As patologias possuem natureza ocupacional ou nexo causal entre a patologia e o labor?

R:
As patologias são degenerativas que se agravaram com a idade e o trabalho braçal.

4- As patologias foram agravadas pelo exercício da atividade profissional?

R:
Sim, a atividade de impacto a e sobrecarga postural foi um fator agravante para sintomatologia se exacerbar ao longo dos anos.

5- Há incapacidade laborativa para atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática?

R:
Há incapacidade para esforços e sobrecarga ortostática e movimentos de apoio repetitividade principalmente em flexionar as articulações dos joelhos.

6- Em caso afirmativo, qual a data do início da incapacidade?

R:
Quando foi realizada a primeira osteotomia em 2015 já havia incapacidade.

7- A incapacidade é total ou parcial?

R:
A incapacidade é total para o trabalho braçal.

8- A incapacidade é permanente ou temporária?

R:
A incapacidade é permanente
.

9- Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando (a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

R:
Baixa escolaridade, dor crônica que não minimizou com o tratamento, baixo padrão econômica para continuar um tratamento mais adequado são alguns fatores desfavoráveis para reabilitação profissional.

10- Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu?

R:
Não é possível determinar, porém podemos dizer que após alguns meses dos procedimentos de osteotomia o resultado final não foi satisfatório.

11- A autora já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:

Profissão declarada:
Diarista, Serviços Gerais

Tempo de profissão:
14 anos

Atividade declarada como exercida:
Diarista

Tempo de atividade:
14 anos

Descrição da atividade:
Trabalho braçal, limpeza em geral, última função em uma academia.

Experiência laboral anterior:
Faxineira Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Em 2015 logo antes da primeira cirurgia por osteotomia.

[...]

14.2- É possível indicar se o tratamento ou a medicação está se mostrando eficaz e qual o prognóstico do tratamento?

R:
Pelas queixas atuais após a cirurgia e o tratamento realizado não há sinais de melhoras
.

14.3-A autora utiliza medicação que provoca efeitos colaterais capazes de gerar incapacidade para o trabalho?

R:
Não foram observados efeitos colaterais pelo uso da medicação
.

15- Caso a autora esteja incapacitada, e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão?

R:
Não há possibilidade de reversão do quadro. O tratamento foi concluído e já relatamos anteriormente fatores desfavoráveis para reabilitação profissional.

(...)”
[sem destaque no original]

No presente caso, à luz das conclusões periciais, resta demonstrada a presença de lesões consolidadas, concausa laboral e sequelas permanentes, com reflexo direto na capacidade laborativa da segurada para o desempenho das funções anteriormente exercidas.

Pois bem. A despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

No caso dos autos, embora a perícia médica tenha concluído que a incapacidade é total apenas para atividades braçais (trabalho habitual da autora), é imperioso considerar as peculiaridades do caso concreto.

A enfermidade de que é portadora – Gonartrose (CID M17.0) – apresenta caráter evolutivo e degenerativo, com agravamento decorrente das atividades laborais exercidas. Tais patologias provocam limitações funcionais significativas, circunstâncias que agravam consideravelmente a funcionalidade da autora no desempenho de qualquer atividade laboral.

Importa ressaltar que a própria perícia médica judicial atestou de forma categórica a impossibilidade de reabilitação profissional da apelante, considerando fatores como baixa escolaridade, dor crônica refratária ao tratamento e baixo padrão econômico. O perito foi enfático ao concluir que "
não há possibilidade de reversão do quadro
" e que existem "
fatores desfavoráveis para reabilitação profissional
".

Ademais, a autora já esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária no período de 12.11.2015 a 09.10.2018, demonstrando um histórico prolongado de restrição funcional. O fato de o benefício ter sido cessado administrativamente não afasta a realidade da incapacidade laborativa persistente, devidamente comprovada pela perícia judicial.

Diante desse contexto, a constatação de incapacidade total restrita às atividades que demandam esforço físico não se revela suficiente, por si só, para afastar a realidade concreta delineada nos autos. Com efeito, impõe-se à análise elementos relevantes e inafastáveis, tais como o histórico profissional da parte autora, pautado integralmente no desempenho de funções que exigem esforço físico intenso — notadamente, 14 anos de atuação como diarista e em serviços gerais —, a inequívoca inviabilidade de reabilitação profissional, atestada por laudo pericial técnico, e a natureza progressiva e irreversível do quadro clínico apresentado.

Tais circunstâncias, consideradas de forma conjunta, evidenciam uma situação de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, a tornar inviável a reinserção da parte autora no mercado de trabalho, justificando, assim, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
[sem destaque no original]

Ademais, no que tange ao nexo causal ou concausal, o artigo 21, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, admite expressamente o enquadramento como acidente do trabalho quando o trabalho tiver contribuído para o agravamento de enfermidade preexistente. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, comprovada a contribuição das atividades laborais para a eclosão ou agravamento de patologia degenerativa, deve-se reconhecer a natureza acidentária da moléstia, garantindo-se ao segurada a proteção legal correspondente.

Em relação à qualidade de segurado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) comprova o recolhimento das contribuições previdenciárias até setembro de 2015, documento que goza de presunção de veracidade e demonstra o cumprimento das exigências contributivas pelo autor. Ressalte-se que o INSS não contestou tal condição durante o processo administrativo,
o que reforça a presunção de que o autor atendeu aos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019
).

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2021
).[sem destaque no original]

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (09.10.2018).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez
, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (09.10.2018), observado a prescrição quinquenal. Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025